Tribunal: TJSP
Processo: 0007546-85.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Exclusão de multa cominatória contra a Fazenda Pública. Pretensão acolhida na origem. Impossibilidade. Falecimento da autora e perda do objeto no tocante à obrigação de fazer que não afastam a exigibilidade da multa imposta. Natureza de crédito patrimonial que se transfere aos herdeiros. Resistência injustificada ao cumprimento da medida.

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Exclusão de multa cominatória contra a Fazenda Pública. Pretensão acolhida na origem. Impossibilidade. Falecimento da autora e perda do objeto no tocante à obrigação de fazer que não afastam a exigibilidade da multa imposta. Natureza de crédito patrimonial que se transfere aos herdeiros. Resistência injustificada ao cumprimento da medida. Fazenda Pública que foi intimada em mais de uma ocasião a cumprir a obrigação imposta. Observância do disposto pela Súmula 410 do STJ. Sentença reformada. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007546-85.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante CARMEN MORAES ELIAS (ESPÓLIO), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007546-85.2019.8.26.0602 - Voto no 4405
2
Apelação no 0007546-85.2019.8.26.0602
Agravante: Carmen Moraes Elias
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Juiz de Direito: Karina Jemengovac Perez
Voto no 4405

Apelação. Cumprimento de sentença. Obrigação de
fazer. Exclusão de multa cominatória contra a Fazenda
Pública. Pretensão acolhida na origem. Impossibilidade.
Falecimento da autora e perda do objeto no tocante à
obrigação de fazer que não afastam a exigibilidade da
multa imposta. Natureza de crédito patrimonial que se
transfere aos herdeiros. Resistência injustificada ao
cumprimento da medida. Fazenda Pública que foi
intimada em mais de uma ocasião a cumprir a
obrigação imposta. Observância do disposto pela
Súmula 410 do STJ. Sentença reformada. Recurso
provido, com observação.

Cuida-se de apelação interposta pelo Espólio de Carmen
Moraes Elias contra sentença pela qual foi julgado extinto o
cumprimento de sentença, sob o argumento de que não foi observado
o determinado pela Súmula 410 do STJ, de forma a tornar exigível a
multa pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta em sede
de liminar e confirmada em sentença.

Inconformado com o provimento jurisdicional de primeiro
grau, apela o exequente, postulando a anulação da sentença, para
determinar o prosseguimento da execução. Para tanto, aduz o que
segue: (i) ao contrário do que constou em sentença, a Fazenda Pública
do Estado foi intimada reiteradas vezes para cumprir a obrigação
imposta em decisão liminar e confirmada em sentença; (ii) a executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007546-85.2019.8.26.0602 - Voto no 4405
3
também foi intimada nos autos do incidente de cumprimento provisório
de sentença, e nos autos da presente demanda, contudo,
permaneceu inerte; (iii) o falecimento da exequente não compromete
a exigibilidade da multa.

Contraminuta às fls. 127/134.

É o relatório.

Deflui do exame dos vertentes autos, que a Fazenda
Pública do Estado foi condenada a fornecer à Carmen Moraes Elias,
gratuitamente, o
medicamento Fulvestranto 250mg,
02
ampolas
(500mg) IM, 1x/mês, por tempo indeterminado, sob pena de multa
diária fixada em R$ 300,00 e limitada a R$ 6.000,00 (fls. 20/33).

A autora ajuizou o presente cumprimento de sentença,
sob o argumento de que a Fazenda Pública não forneceu o
medicamento objeto da condenação. Nessa linha, postulou a
majoração da multa arbitrada, ou o sequestro de verbas públicas. Em
19/08/2019 a exequente faleceu em decorrência de câncer de mama,
sobrevindo a habilitação dos herdeiros (fls. 63/75).

Às fls. 76/87 a Fazenda Pública do Estado apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença, asseverando que não foi
intimada sobre o descumprimento da obrigação imposta, razão pela
qual a multa seria inexigível.

O MM. Juiz a quo entendeu por bem acolher a
impugnação ofertada, julgando extinto o feito.

Nada obstante o posicionamento adotado em sentença,
tenho que o recurso merece provimento.

As astreintes ou multas cominatórias têm natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007546-85.2019.8.26.0602 - Voto no 4405
4
coercitiva, porquanto constituem instrumento para compelir o devedor
a cumprir decisão judicial. Daí porque, se não fixada em valor
significativo, em se considerando a capacidade econômica do
devedor, a multa cominatória deixará de cumprir sua de compelir o
recalcitrante a acatar a ordem judicial.

Noutro giro, a multa coercitiva não pode servir de fonte
de enriquecimento ilícito, o que inevitavelmente ocorreria acaso fixada
em valor desproporcional e não razoável à própria prestação cujo
cumprimento se busca. Em se tratando de empresas dotadas de boa
situação
econômico-financeira,
contudo,
de
acordo
com
a
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, esse não pode ser
o único e nem o mais eficaz critério a ser adotado na fixação do valor a
título de astreintes. Nesse sentido, segue transcrito julgado da Corte
Superior:

I) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ASTREINTES.
REDUÇÃO
DO
VALOR
ACUMULADO.
POSSIBILIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE
EM
RELAÇÃO
À
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AVALIAÇÃO DO CASO CONCRETO.
CIRCUNSTÂNCIAS DESCRITAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. De acordo com o Enunciado Administrativo n. 2 do STJ: "Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça".
2. É possível a diminuição do valor das astreintes quando
considerada desproporcional em relação à obrigação principal.
Essa solução é admitida a qualquer tempo, pois a imposição da
penalidade não faz coisa julgada.
3. A irrazoabilidade não pode ser aferida pelo simples cotejo entre
os valores perseguidos na ação original e o montante acumulado
da penalidade. Do contrário, a redução, em algumas situações,
prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor, retirando a
utilidade da multa.
4. Na hipótese, o autor ajuizou ação de cobrança com o fim de
receber o pagamento de gratificação de substituição. Deferido o
pedido de tutela antecipada, com multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais) no caso de descumprimento da ordem, o
montante acumulado aproxima-se de R$ 80.000,00 (oitenta mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007546-85.2019.8.26.0602 - Voto no 4405
5
reais). O valor original da obrigação, por outro lado, é de R$
5.798,15 (cinco mil setecentos e noventa e oito reais e quinze
centavos).
5. A multa estabelecida, no caso, foi excessiva, pois a quantia de
cada dia de descumprimento corresponde a quase 10% da
obrigação principal. Por isso, impõe-se a redução do valor total
para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), especialmente porque a verba
pretendida, embora de natureza salarial, constitui um plus à
remuneração do recorrido, não representando o atraso, por certo,
prejuízo significativo à sua subsistência.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 801.784/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016)

Nessa linha, de acordo com entendimento perfilhado no
julgamento do REsp 1641133/MG, de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi (julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017), a redução do valor
da multa diária em sede recursal deve ser realizada cum grano salis, a
fim de que não se incorra em desprestígio à atividade jurisdicional, uma
vez que o Magistrado de primeiro grau deve ser o responsável pela
efetividade da prestação jurisdicional.

No caso em comento, de início, verifica-se que, ao
contrário do que constou em sentença, foi a parte executada intimada
a cumprir a obrigação, sob pena de multa diária e de bloqueio de
verbas públicas, o que ocorreu não só nos autos principais (fl. 09 e 17),
mas também em cumprimento provisório de sentença (fls. 121) e neste
procedimento (fls. 51).

Destarte, revela-se equivocada a conclusão exarada em
sentença, segundo a qual o descumprimento da obrigação não foi
noticiado pela parte exequente. Em verdade, o descumprimento
foi informado e reiterado, conforme se extrai da petição de fls. 115/116.

Ademais,
a
multa
cominatória
recebeu
correto
dimensionamento financeiro (R$ 300,00 por dia de atraso, limitado a
R$ 6.000,00), porque dentro dos padrões da proporcionalidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007546-85.2019.8.26.0602 - Voto no 4405
6
razoabilidade, se comparado seu montante com o valor prestação que
se pretende ser satisfeita.

Assim é que nada justifica a exclusão da multa
cominatória fixada em liminar e redimensionada pelo v. Acórdão
acostado às fls. 20/33.

Acrescenta-se, com base na previsão do inciso IV, do
artigo 24, da Lei no 8.666/93 (que institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública), que a jurisprudência tem mantido
a incidência da multa cominatória nas hipóteses de fornecimento de
medicamentos
e
de
procedimentos
médicos,
por considerá-
las emergenciais:

Art. 24 da Lei no 8.666/93. É dispensável a licitação:
[...]
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública,
quando
caracterizada
urgência
de
atendimento
de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial
ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;
[...]

Nesse sentido, seguem transcritos os julgados desta
Egrégia Corte:

I) RECURSO DE APELAÇÃO
EMBARGOS DO DEVEDOR -
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
INADIMPLEMENTO - MULTA DIÁRIA

PRETENSÃO À EXCLUSÃO OU REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE. 1.
Atraso e inadimplemento comprovado, para o cumprimento
da obrigação judicial, relacionada com o fornecimento de
medicamento. 2. Inadmissibilidade de exclusão ou redução
da astreinte, fixada em montante razoável. 3. Precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007546-85.2019.8.26.0602 - Voto no 4405
7
da jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4.
Embargos do devedor à execução de título judicial,
parcialmente, acolhidos. 5. Sentença, ratificada. 6. Recurso
de apelação, apresentado pela parte embargante, desprovido. (TJSP;
Apelação 1002619-04.2015.8.26.0019;
Relator
(a):
Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/11/2016; Data de Registro: 04/11/2016)

II) APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. 'Astreintes'.
Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamentos. Tutela antecipada deferida, com
determinação de fornecimento dos fármacos, sob pena de
multa de R$50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso.
Descumprimento imotivado da r. decisão. Fazenda Estadual
que foi intimada pessoalmente, nos moldes da Súmula 410
do C. STJ. Valor de multa coercitiva que atende aos ditames
da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se
falar
em
sua
exclusão
ou
redução.
Procedimentos
burocráticos que não isentam de responsabilidade o ente
político
condenado
ao
cumprimento
da
liminar,
especialmente quando existente expressa dispensa legal
das formalidades para hipóteses excepcionais. Sentença de
improcedência que merece ser confirmada. Recurso de
apelação não provido.
(TJSP;
Apelação 0002952-24.2014.8.26.0369;
Relator
(a):
Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Monte Aprazível - 1a Vara; Data do
Julgamento: 26/08/2015; Data de Registro: 27/08/2015)

Por fim, ressalto que o falecimento da exequente no
curso deste cumprimento de sentença não compromete a exigibilidade
da multa, face à sua natureza de crédito patrimonial, incorporado à
esfera de direitos da exequente, ainda em vida. Nesse sentido, confira-
se o julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Fornecimento de medicamento
Multa diária Pedido de redução Inadmissibilidade Atraso
na entrega do fármaco que é fato incontroverso Paciente
que sofria de grave patologia Habilitação dos herdeiros no
incidente Possibilidade Crédito de caráter patrimonial que
se transmite com a morte do autor Precedentes desta Corte e
do Superior Tribunal de Justiça
Agravo de instrumento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007546-85.2019.8.26.0602 - Voto no 4405
8
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2151300-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Fermino Magnani Filho;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Itu - 2a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2020; Data de Registro:
10/08/2020)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para
anular a sentença e determino o retorno dos autos à origem para
prosseguimento da execução.

PAOLA LORENA
Relatora